Tribunal: TJDFT
Processo: 0717287-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717287-69.2024.8.07.0018 APELANTE: SIC - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, LEONARDO PALAZZO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. SIC – COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. e LEONARDO PALAZZO impetraram mandado de segurança contra ato coator praticado pelo Subsecretário de Estado de Economia de Fazenda do Distrito Federal consistente em falhas e nulidades na emissão da Ordem de Serviço SUREC no 131/2019 e incompetência legal e da utilização indevida de tal ordem com finalidade de instauração do Processo Administrativo SEI n. 00040-00039050/2020-90 - SEEC/SEF/SUREC/CBRAT/GECOE; em falha de intimação quanto à Notificação de Cobrança no 07/2023; e em inexistência de provas quanto à formação de grupo econômico. 2. Em suas razões recursais, os apelantes-impetrantes alegam “falha de intimação/cientificação na Notificação de Cobrança n. 07/2023 GECOE/CBRAT/SUREC/SEF/SEFAZ – Id n. 211403433, uma vez que de forma proposital, a Autoridade Coatora procedeu à entrega da referida Notificação a somente uma das pretensas empresas “identificadas” como pertencentes ao pretenso Grupo Econômico, em flagrante desrespeito aos princípios constitucionais do Contraditório, Ampla Defesa e ao Devido Processo Legal, bem como em manifesto desrespeito à própria Ordem de Serviço n. 131/2019 – art. 7o I e II.” (id. 71083363, pág. 4). 3. Da análise dos documentos acostados aos autos, observa-se que foi emitida Notificação de Cobrança Especializada no 07/2023 GECOE/CBRAT/SUREC/SEF/SEFAZ (id. 71082853), na qual a autoridade impetrada notifica as partes para regularizar os débitos tributários constantes na certidão positiva, comprovar qualquer hipótese do art. 151 do CTN, apresentar impugnação “acompanhada de documentos comprobatórios que comprovem a inexistência de Responsabilidade solidária entre as pessoas jurídicas discriminadas, fundamentada no art. 135 do CTN” e identifica as empresas notificadas que “compõem o Grupo Econômico SUPERCEI, para regularizar a dívida ou apresentar impugnação”, quais sejam, Andata Comercial de Alimentos Ltda., EMA Empresa Mercantil de Alimentos Ltda., Guarataq Mercantil de Alimentos Ltda. EPP., Tic Tac Comercial de Alimentos Ltda., Epal Comércio de Alimentos Ltda., Linear Comércio de Alimentos Ltda., Agues Comércio de Alimentos Ltda., Polo Comércio de Alimentos Ltda., Fabril Comercial de Alimentos Ltda., Fortemax Comércio de Alimentos Ltda., Puramax Comércio de Alimentos Ltda. EPP, Taguasuper Comercial de Alimentos Ltda., Gamasuper Comercial de Alimentos Ltda., Brazili Comercial de Alimentos Ltda., Alimentare Comercial de Alimentos Ltda. EPP, SIC Comercial de Alimentos Ltda., Palajan Central de Compras Ltda., Central de Compras ABO Ltda., JIX Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Pátria Alimentos S/A. (id. 71082853, págs. 20/2). 4. Na Notificação de Cobrança Especializada no 07/2023 GECOE/CBRAT/SUREC/SEF/SEFAZ consta apenas que o preposto da empresa Pátria Alimentos, Senhor Bruno Guimarães, foi cientificado em 22/3/2024 (id. 71082853, pág. 24). 5. O Distrito Federal informa que “em 22/03/2024, durante operação conjunta com a Polícia Civil do Distrito Federal PCDF /DECOR/DOT, as empresas integrantes do Grupo SUPERCEI foram notificadas (Docs. SEI 136751336)” e que “após a notificação, foi respeitado o prazo de 30 dias para manifestação, como previsto no art. 7° da Lei Distrital n° 4.567/2011. O prazo iniciou-se no primeiro dia útil seguinte à ciência (ou seja, em 23/03/2024) e findou em 26/04/2024.” (id. 71083368, pág. 5). No entanto, esse documento de notificação das empresas pela PCDF não consta dos autos. 6. Observa-se, ainda, que a única impugnação à Notificação acostada aos autos foi da empresa Andata Comercial de Alimentos Ltda., datada de 22/4/2024 (id. 71082853, págs. 96/131). Além disso, somente em 26/5/2024 a Senhora Janete Palazzo, irmão do impetrante, solicita o acesso ao processo administrativo e acosta procuração datada de 27/5/2024 (id. 71082855, pág. 6). 7. Em razão dos elementos coligidos, intime-se o Distrito Federal para que indique nos autos onde está juntado o “Docs. SEI 136751336” no qual afirma ter ocorrido a operação conjunta da Polícia Civil do Distrito Federal PCDF/DECOR/DOT para notificação das 21 empresas integrantes do Grupo SUPERCEI em 22/03/2024. Brasília - DF, 30 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora